Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706299-37.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: NEWCRED LTDA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Conforme constou da decisão que deixou de conhecer o recurso, o preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Pelo que se observa, deseja a parte recorrente o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal por meio do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora